Tribunal: TJDFT
Processo: 0729345-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729345-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Solon de Oliveira Alves Pucci Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solon de Oliveira Alves Pucci contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0726562-59.2025.8.07.0001, assim redigida: “1. Por meio da petição de ID 238716312, a requerida alega o cumprimento da obrigação de fazer imposta por este Juízo em sede de tutela de urgência (ID 236934589). 2. Intimada (ID 238755676), a autora alega que não houve autorização do procedimento até o presente momento, motivo pelo qual pleiteia a aplicação de multa no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 3. De início, verifico que a tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos: “(... DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré autorize, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a realização de cirurgia bariátrica recomendado pelos médicos à parte autora (Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” por videolaparoscopia – ID 236820991), arcando com as despesas médicas e hospitalares inerentes ao procedimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...)” 4. Para fins de legitimidade da incidência de eventuais astreintes, a requerida foi intimada pessoalmente (Súmula 410 do STJ) em 26.5.2025, conforme ID 237233117, de modo que o termo final para cumprir a ordem exarada por este Juízo foi o dia 2.6.2025, conforme predispõe o art. 219 e 224 do CPC. 5. A requerida, por sua vez, apresentou documentos intitulados “Validação Prévia de Procedimentos (ID 238716313)” e “Autorização de Procedimentos com materiais especiais (ID 238716314)” expedidos em 4.6.2025. Ademais, a mensagem eletrônica de ID 238716316 indica que a autorização foi comunicada aos prepostos do Hospital Santa Luzia (Sthephanie Lima, Naiara Ferreira e Franciélio de Souza Queiroga). 6. Tenho que os documentos juntados pela ré corroboram com a alegação de que houve a autorização do procedimento e a comunicação ao hospital Santa Luzia, incumbência esta que lhe foi ordenada. 7. Cumpre salientar que eventual prejuízo advindo do desencontro de informações entre os prepostos do hospital não pode ser imputada à ré a qual, repiso, demonstrou a autorização do procedimento e o envio da informação ao hospital, ônus este que lhe incumbia. 8. Desta feita, reputo demonstrado o cumprimento da ordem exarada por este Juízo por parte da ré a qual, por sua vez, esteve em mora apenas no dia 5.6.2025 a atrair a incidência da multa diária imposta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 9. Condeno, pois, a requeria ao pagamento de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da mora ocorrida no dia 5.6.2025. 10. Por fim, com vistas a satisfazer a pretensão do autor, NOTIFIQUE-SE o Hospital Santa Luzia, via oficial de justiça, acerca da tutela de urgência mencionada no item 3, fazendo-se acompanhar da intimação os documentos de IDs 238716313, 238716314 e 238716315 e 238716316. 11. Feito, aguarde-se o prazo reservado à requerida para apresentação de contestação.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 74156665) o agravante afirma, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao reconhecer o cumprimento da antecipação da tutela pela sociedade anônima agravada, Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, limitando a aplicação da multa ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao descumprimento ocorrido apenas no dia 5 de junho de 2025. Sustenta que a obrigação de fazer, consistente na autorização de cirurgia metabólica de gastroplastia (bariátrica), somente foi efetivamente cumprida aos 9 de junho de 2025, em razão do envio equivocado da autorização ao Hospital Santa Luzia, embora o procedimento devesse ocorrer no Hospital HOME, o que ocasionou atraso injustificado e prejuízo ao agravante. Alega, ainda, que o prazo judicialmente fixado para o cumprimento da obrigação encerrou-se no dia 2 de junho de 2025, de modo que o descumprimento teria ocorrido entre os dias 3 e 8 daquele mês. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento dos argumentos articulados na impugnação e a majoração das astreintes para o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O valor alusivo ao preparo recursal não foi recolhido pelo recorrente, em virtude da concessão da gratuidade deferida na origem (Id. 236934589 dos autos de origem). O prazo para o oferecimento de contrarrazões transcorreu sem que houvesse manifestação da sociedade anônima agravada (Id. 75231988). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. Na presente hipótese verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (no 0726562-59.2025.8.07.0001), aos 23 de junho de 2025, o Juízo singular proferiu a sentença (Id. 244067239 dos autos de origem) por meio da qual julgou procedente o pedido formulado pelo autor, ora agravante. Ressalta-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos moldes da norma estabelecida no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 0029198-91.2015.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 0711980-38.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão no 1293081, 0713444-29.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1097694, 0702091-94.2016.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2017.) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator